Tribunal: TJDFT
Processo: 0732673-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por L7 CONSTRUTORA LTDA, em face à decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que rejeitou pedido para reconhecimento de quitação da dívida e extinção do processo. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença requerido por FCB METALIKA MONTAGENS E LOCAÇÕES LTDA-EPP em desfavor de CDN ENGENHARIA &amp; CONSTRUÇÕES LTDA-EPP. No curso do processo, o juízo acolheu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora e para inclusão da agravante no polo passivo do processo forçado. Posteriormente, a recorrente alegou que a devedora principal, CDN ENGENHARIA, encontra-se em recuperação judicial, cujo plano foi aprovado, operando-se dessa forma a novação das dívidas e com deságio, de forma que o valor então pago no procedimento de cumprimento de sentença já seria suficiente para a quitação do débito. Requereu o reconhecimento da quitação da dívida e extinção do cumprimento de sentença. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que a homologação do plano de recuperação judicial não teria efeito contra os coobrigados e fiadores, na forma do art. 49, §1o, da Lei 11.101/2005, e conforme expressamente reconhecido pela respectiva sentença. Nas razões recursais, a agravante sustentou que sua condição não é de coobrigada, dado seu ingresso posterior no processo e tão somente em razão da desconsideração da personalidade jurídica. Assim, o entendimento firmado no enunciado 581/STJ deve ser interpretado de forma a permitir o prosseguimento da execução, porém com os ajustes e deságio concedido no plano de recuperação judicial, sob pena de ferir a isonomia entre as partes e configurar enriquecimento sem causa do credor. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “reformar a decisão agravada, reconhecendo que: o valor efetivamente devido à exequente deve ser aferido na forma do Plano de Recuperação homologado ou, subsidiariamente, devendo o Juízo a quo proceder à compensação/averiguação dos valores já pagos; e que a quantia depositada nos autos não pode ser transferida sem que se verifique a insuficiência patrimonial da devedora principal ou sem que se proceda à apuração do saldo remanescente conforme o plano homologado”. Preparo regular sob ID 74880936. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de petição apresentada por L7 Construtora Ltda., por meio da qual requer o reconhecimento da quitação do débito executado, sob o argumento de que a coexecutada CDN Engenharia &amp; Construções Ltda. – EPP teve seu plano de recuperação judicial homologado, contendo previsão de deságio sobre os créditos, e que, em razão dos valores já pagos no presente cumprimento de sentença, a obrigação estaria integralmente satisfeita. A credora FCB Metalika Montagens e Locações Ltda. apresentou impugnação, sustentando que a L7 não integra o rol de empresas em recuperação judicial e, portanto, não pode se beneficiar dos efeitos do plano. Ressalta, ainda, que tanto o Egrégio TJDFT quanto a própria sentença homologatória do plano de recuperação da CDN reconheceram a impossibilidade de extensão de seus efeitos a terceiros coobrigados, como é o caso da L7. A pretensão da L7 não merece acolhimento. Consoante dispõe o art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005, os efeitos da recuperação judicial não se estendem aos coobrigados do devedor principal, sejam eles fiadores, avalistas, sócios ou corresponsáveis. O deságio aplicado aos créditos no âmbito do plano aprovado e homologado se restringe à relação jurídica entre a devedora em recuperação e seus credores sujeitos ao processo. No mesmo sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula no 581, dispõe que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. Assim, o credor pode exigir o cumprimento integral da obrigação do coobrigado que não está submetido à recuperação. A L7, embora solidariamente responsável pelo débito, não figura como parte na recuperação judicial da CDN, tampouco participou da aprovação do plano. Não se trata de mera extensão de efeitos, mas de tentativa de novação sem base legal, pois a L7 mantém-se responsável pelo crédito judicialmente reconhecido em sua integralidade, nos exatos termos do título executivo que embasa a presente execução. Ademais, a própria sentença que homologou o plano de recuperação judicial da CDN, trazida aos autos pela própria L7, expressamente ressalvou a ineficácia de cláusulas que prevejam a extinção de garantias ou a suspensão de ações contra terceiros coobrigados. Tal entendimento reforça a impossibilidade de se reconhecer como quitada a dívida em face da L7 com base nos critérios fixados no plano da CDN. O argumento de que houve pagamento em valor superior ao estipulado no plano não se sustenta, pois a base de cálculo da obrigação da L7 não decorre dos parâmetros do plano de recuperação, mas sim do título executivo judicial formado em seu desfavor. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado por L7 Construtora Ltda. e determino o regular prosseguimento do cumprimento de sentença em seu desfavor, pelo valor integral da obrigação reconhecida nos autos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Consoante disposto no art. 49, §1o, da lei 11.101/2005, “Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”. Portanto a novação operada pela homologação do plano de recuperação judicial opera efeitos tão somente em relação ao devedor em processo de soerguimento, mantendo-se hígida a obrigação em relação aos demais coobrigados. Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação infraconstitucional: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. SÓCIOS. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO. 1. O presente recurso busca verificar: a) se houve negativa de prestação jurisdicional e b) se os efeitos da novação resultantes da aprovação do plano de recuperação judicial modificam a situação dos sócios chamados a responder pela dívida da empresa por força da desconsideração da personalidade jurídica da empresa recuperanda. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A novação decorrente da concessão da recuperação judicial afeta somente as obrigações da recuperanda, devedora principal, constituídas até a data do pedido, não havendo nenhuma interferência quanto aos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, compreensão que deve ser estendida a todos os corresponsáveis pelo adimplemento do crédito, aí incluídos os sócios atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica, desde que preservado o patrimônio da sociedade recuperanda e a sua capacidade de soerguimento. 4. A extinção de execuções contra a empresa recuperanda, resultante da aprovação do plano de recuperação judicial, não impede o prosseguimento daquelas que, no momento da aprovação do PRJ, voltam-se contra o patrimônio pessoal dos sócios, chamados a responder pela dívida da sociedade por força da desconsideração da personalidade jurídica. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.072.272/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 28/9/2023.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO EM RAZÃO DA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IRRELEVÂNCIA. EXTINÇÃO DO INCIDENTE. SITUAÇÃO DE RESPONSÁVEL QUE NÃO SE CONFUNDE COM COOBRIGADO OU DEVEDOR SOLIDÁRIO. 1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial, após aprovado o plano em assembleia, é sui generis, devendo as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora serem extintas, e não apenas suspensas. Precedentes específicos do STJ. 2. A decisão que acolhe o pedido de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza constitutiva e atribui aos sócios a responsabilidade patrimonial pelas dívidas da sociedade. 3. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.867.278/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.) Dessa forma e tendo em vista que a agravante não figura como parte no processo de recuperação judicial, não se vislumbra a plausibilidade do direito a autorizar a concessão do efeito suspensivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. O agravado já apresentou contrarrazões (ID 47911439). Preclusa essa decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator